Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BEM DE FAMÍLIA. RENDA DE ALUGUEL DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. STJ 486.
1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de prova não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros, é impenhorável (STJ 486).
3. Desconstitui-se a penhora do imóvel, pois comprovada a condição de bem de família.